Tribunal: TJSP
Processo: 1006132-30.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Insurgência do autor. Notificação extrajudicial que foi enviada ao endereço do contrato. AR devolvido com a indicação de "NÃO PROCURADO". Notificação que não atingiu sua finalidade. Mora não comprovada. Requisito do art. 2o, §2o do Dec. Lei no 911/69 não cumprido. Sentença mantida. Recurso desprovido.